Tribunal: TJES
Processo: 5000429-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
0
429-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

I
– É omisso o acórdão que deixa de apreciar questão fundamental para o deslinde da contenda, não havendo, no entanto, obrigatoriedade do julgador em analisar cada tese abordada pelo recorrente, se encontra fundamento suficiente que resolva a questão posta.

II
– É defeso ao recorrente, a despeito de alegar omissão, objetivar a rediscussão da causa em sede de aclaratórios.

III
– Ao recurso que se mostra manifestamente protelatório cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé. Multa aplicada no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000429-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
0
429-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
Refrigerantes Coroa Ltda.
,
para apontar vício no julgamento Colegiado, relacionados a
omissão quanto à tese de modificação do conceito constitucional de valor da operação
.

C
ontrarrazões apresentadas
rechaçando as alegações do embargante.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro de 2022.

Desª. Marianne Júdice de Mattos

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, INCLUSIVE NO TOCANTE À FIXAÇÃO DA MULTA APLICADA.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
0
429-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
REFRIGERANTES COROA LTDA.

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
Refrigerantes Coroa Ltda.
,
para apontar vício no julgamento Colegiado, relacionados a
omissão quanto à tese de modificação do conceito constitucional de valor da operação
.

De início destaco a conclusão embargada:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÕES
.
INEXISTENTES
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
Os
embargos de declaração em fundamentação vinculada e não são hábeis à rediscussão da matéria por inconformismo com o resultado desfavorável à parte sucumbente
.

2.
As questões
enfrentadas
foram suficientes a resolver a lide, de forma fundamentada, de modo que o julgador, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não está obrigado a analisar a totalidade dos argumentos trazidos pelas partes.
3.
Vícios inexistentes
.
Recurso conhecido e improvido.

Nos aclaratórios
anteriores
, alegações relacionadas
a:
i)
obscuridade quanto à inaplicabilidade dos entendimentos delineados no
RE 240.785 e
RE nº 574.706;
ii)
obscuridade quanto a análise exauriente quanto à base de cálculo do ICMS-ST;
iii)
omissão quanto à exclusão do ICMS de sua própria base de cálculo,
o que fo
ra abordado
pela análise do agravo de instrumento
.

Argumenta agora o embargante que “
a regência constitucional do ICMS prevê a incidência do tributo exclusivamente sobre o valor da operação”
e que a
“
inclusão de tributos como o PIS, o COFINS e o próprio ICMS na base de incidência do ICMS-ST amplia, indevidamente, a base de cálculo da exação, fazendo o conceito de valor da operação abarcar tais grandezas, o que é manifestamente antijurídico”.

O assunto trazido a exame, desde a análise da petição inicial do agravo de instrumento sob enfoque do pedido, qual seja, a exclusão
de PIS, Cofins e IPI da base de cálculo do ICMS,
sob a ótica dos julgamentos:
RE 574.706
e
RE 240.785,
foi objeto de análise nesta Colenda Câmara,
concluindo o Colegiado que o
s citados julgados analisam a incidência de ICMS na base de cálculo da COFINS e PIS
e portanto não poderiam servir de parâmetro para a análise proposta
.

P
ara além disso que, diante da
possibilidade de que haja inclusão das contribuições e tributos destacados na base de cálculo do ICMS,
haveria necessidade de exaurimento da discussão, nos autos da demanda,
justamente
por ser o ponto nodal da lide.

Com isso, reforça-se a inexistência de vícios nos julgamentos, vislumbrando-se, por conseguinte, um intuito em rediscutir a matéria recursal, o que não se mostra viável pela via utilizada.

E
m casos tais, a saber, nos quais se mostra o caráter protelatório do recurso, é cabível a aplicação da penalidade prevista no
artigo 1.026, §2º, do CPC,
em vista da premissa de que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de vícios ou erro material no julgamento, o que não se mostra no caso em apreço.

Ademais, repita-se, conforme entendimento pacífico que
“[...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. (EDcl no AgRg no HC 701.218/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).”

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em tempo, aplico a multa disposta no
codex
processual civil, haja vista considerar que a atitude levada a efeito pelo recorrente apenas tem o condão de retardar o feito, obstruir a máquina judiciária e atrasar a satisfação da controvérsia.

Destarte, com espeque no artigo 1.026, §2º, do CPC, aplica-se ao recorrente uma multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

500
0
429-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

I
– É omisso o acórdão que deixa de apreciar questão fundamental para o deslinde da contenda, não havendo, no entanto, obrigatoriedade do julgador em analisar cada tese abordada pelo recorrente, se encontra fundamento suficiente que resolva a questão posta.

II
– É defeso ao recorrente, a despeito de alegar omissão, objetivar a rediscussão da causa em sede de aclaratórios.

III
– Ao recurso que se mostra manifestamente protelatório cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé. Multa aplicada no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.